Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. REVELIA. INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. CONDIÇÕES DE PROVER O SUSTENTO. DESNECESSIDADE DA PENSÃO BASEADA NO PODER FAMILIAR. EXONERAÇÃO. CABIMENTO. FILHOS MENORES. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. ALTERAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica. Passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696 do Código Civil.
2. No caso, os filhos maiores foram revéis. Apenas em sede recursal, alegaram que estariam matriculados em curso superior e juntaram documentos novos. Ocorre que o Tribunal exerce competência revisora e não julgamento originário ou de instrução nesta causa. Por outro lado, restou incontroverso, seja por força dos efeitos da revelia, seja porque admitidos na peça recursal, que os filhos maiores trabalhavam, residem com a genitora, logo é possível presumir que possuem condições de prover o próprio sustento.
3. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
5. Sopesados os elementos de convencimento carreados aos autos, em particular a movimentação financeira incompatível com o salário informado na peça vestibular, é pertinente deduzir que o genitor percebe ganhos mensais capazes de suportar os alimentos fixados na sentença (66,66% do salário-mínimo).
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.